Tribunal: TJSP
Processo: 1017893-50.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de rescisão contratual. Contrato de aquisição de fração ideal de unidade de rede hoteleira (multipropriedade imobiliária ou time-sharing). Matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmara de Direito Privado). Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.